Tribunal: STF
Processo: ARE 1343665
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (eDOC 7, p. 4 e 5):



     



    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARMENTE. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR INDEFERIMENTO DA INICIAL. REJEITADA. MÉRITO. CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE FORMA IRREGULAR PELO MUNICÍPIO IDENTIFICADA. PRÁTICA QUE DEVE SER PARALISADA, DE PRONTO, ANTE O RISCO PARA A SAÚDE PÚBLICA E VIOLAÇÃO DE REGRAS ATINENTES AO TEMA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA E RECURSO CONHECIDOS PARA, QUANTO A ESTE ÚLTIMO, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, QUANTO AO MÉRITO, JULGA-LO DESPROVIDO.



    1. PRELIMINARMENTE.



    DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR INDEFERIMENTO DA INICIAL.



    1.1. O art. 3º da Lei n. 7.347/85 prevê, de forma expressa, que a ação civil pública poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou cumprimento de obrigação de fazer OU NÃO FAZER.



    1.2. A Lei da ACP é clara que demandas que tais são cabíveis quando danos morais ou patrimoniais são causados ao meio ambiente (art. 1º, I) e à coletividade (art. 1º, IV). Não há dúvidas que, potencialmente, o município pode ter causado danos de ambas as montas na situação em análise, todavia, o MP, ao elaborar a peça exordial, optou por pugnar apenas pela execução da obrigação de não fazer, abrindo mão de eventual indenização.



    Preliminar rejeitada.



    2. MÉRITO.



    2.1. O fato de ser compulsória a ligação à rede pública de abastecimento existente os prédios localizados nas áreas atendidas por este tipo de serviço (Lei Federal n. 9.433/97), é vedada a exploração de outras fontes de captação de água, conforme acontece no prédio em que funciona o Espaço Pró-Cidadão.



    2.2. Em outras palavras, a utilização da fonte alternativa somente será lícita em locais onde tais serviços sanitários não são disponibilizados e observadas as normas editadas pela entidade reguladora e órgãos responsáveis.



    2.3. No caso em comento, a própria Companhia Espírito Santense de Saneamento CESAN - através de documento formal, informa que na região onde encontra-se localizado o Espaço Pró-Cidadão, existe rede de abastecimento em toda a região e operando com normalidade (fl. 70). Não obstante isso, a municipalidade de Serra também através de documento formal, confessa que onde encontra-se localizado o Espaço Pró-Cidadão é abastecido com água de poço. Daí porque, entendo estar presente a relevância dos fundamentos postulados pelo Órgão Ministerial em sua inicial, mormente quando o próprio requerido reconhece que o imóvel em apreço não está ligado à rede pública de abastecimento de água. E é evidente que essa prática de utilização de fonte alternativa água implica em iminente risco à saúde dos usuários e servidores que frequentam o prédio do Pró-Cidadão, dada a ausência de garantia quanto a qualidade da água, ressaindo dessa circunstância o perigo de dano a vida humana.



    3. Sentença de procedência desta ação mantida, e, por conseguinte, deve o Município deixar de captar água de fonte alternativa.



    4. Remessa e apelo conhecidos para, quanto a este último, rejeitar a preliminar arguida para, quanto ao mérito, negar-lhe provimento, para manter a sentença incólume.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, §3º, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 2º da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 1, p. 11 e 12):



    “Não bastante o pleito autoral encontrar-se antagonicamente ao Princípio da Reserva do Possível, plenamente aplicável ao caso, à evidência, FERE O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES, calcado no sistema constitucional de freios e contrapesos (checks and balances).



    Cumpre ao legislador elaborar a peça orçamentária, definindo quais são as prioridades que entende ser as mais urgentes naquele dado momento, não competindo ao Poder Judiciário ditar, ao seu livre talante, para onde e como dever ser direcionadas as forças patrimoniais dos orçamentos público, ESPECIALEMNTE QUANDO RESTA INDUBIUTÁVEL QUE O IMÓVEL EM QUESTÃO, MESMO QUE SEM A ESTRUTURA DESEJADA PELO RECORRIDO, É DORADO DE FORNACIMENTO SEGURO DE ÁGUA POTÁVEL, GARANTINDO A SAÚDE DA POPULAÇÃO.”



    A Vice-Presidência do TJES inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 636 e 279 do STF (eDOC 14, p.6).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento pelo qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão da Administração Pública, de modo que não configura violação do princípio de separação dos Poderes, pois cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada. 



    Ao apreciar o mérito do RE-RG 592.581, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 20.11.2009 (Tema 220), no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização de obras em estabelecimentos prisionais com o objetivo de assegurar a observância de direitos fundamentais dos presos, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. O acórdão restou assim ementado:



    “REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido.”



    Quando do julgamento do ARE 878.411-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5.9.2017, cujo recurso decorreu de julgamento de ação civil pública em que se determinou o provimento de cargos de delegado, de escrivão e de investigadores em delegacia de polícia com a imposição de multa diária, na hipótese de descumprimento, a Segunda Turma negou provimento ao recurso do Estado do Amazonas assentando a inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Eis a ementa:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Implementação de políticas públicas. Segurança pública. Possibilidade. 4. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Destaco o ARE 1096.445-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.12.2018, recurso pelo qual se buscava ver processado recurso extraordinário em face de acórdão que julgou procedente ação civil pública para compelir o Estado do Paraná a implementar medidas necessárias ao funcionamento da segurança pública no Município de Barbosa Ferraz. Ao apreciar o recurso, a Segunda Turma fixou o enquadramento da hipótese ao Tema 220 da sistemática da repercussão geral. Confira-se a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. TEMA 220. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A discussão referente à implementação de medidas necessárias ao funcionamento da segurança pública está abrangida pelo Tema 220 da repercussão geral (RE 592.581-RG). III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    Por fim, ressalto o julgamento do RE 628.159-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15.8.2013, no qual o agravante sustentava a ocorrência de ofensa ao art. 2º da Constituição sob o argumento de que o Tribunal de origem teria adotado critérios próprios de oportunidade e conveniência do ato administrativo. Na oportunidade, a Primeira Turma negou provimento ao recurso nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.11.2004. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente